Tribunal: TJES
Processo: 0000806-16.2018.8.08.0031
Classe: Petição Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Contratos Administrativos; Cabimento
Data de julgamento: 2023-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000806-16.2018.8.08.0031
PETIÇÃO CÍVEL (241)
APELANTE: MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS
APELADO: ELIZABETE APARECIDA PAULINO e outros
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 0000806-16.2018.8.08.0031
ORIGEM:
Juízo de Mantenópolis
RECORRENTE:
MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS/ES
RECORRIDAS:
ELIZABETE APARECIDA PAULINO e ELIZETE PAULINA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE TRABALHO. RENOVAÇÃO CONTRATUAL. NULIDADE DOS CONTRATOS DE TRABALHO. NECESSIDADE DO RECOLHIMENTO DE FGTS
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

(1)
. A controvérsia versa sobre ausência de pagamento de FGTS em contratos com designação temporária. Alegam as autoras que prestaram serviços à ré pelo período de
outubro de 2013 a 30/06/2017, conforme contratos e demonstrativos de pagamento de salário, sob o regime estatutário (designação temporária), tendo ocorrido diversas renovações nos referidos prazos. Afirmam que não foram depositados em sua conta os valores referentes ao FGTS. Pedem, nestes termos, que seja reconhecida a nulidade dos contratos temporários, bem como seja a ré condenada ao pagamento de FGTS por todo o período trabalhado.

(2)
. A sentença objurgada julgou procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos: “
DECLARO NULOS os vínculos contratuais firmados entre as partes nos períodos comprovados nos autos. CONDENO o requerido a pagar em favor da parte autora os valores atinentes ao FGTS que deveriam ter sido recolhidos durante o período, observando-se a prescrição quinquenal prevista no art. 1º, do Decreto nº 20.910/1932, devendo sobre o montante, para fins de atualização monetária, incidir a TR, consoante entendimento firmado no Recurso Representativo de Controvérsia (Tema 731 - STJ), eis que se trata de crédito atrelado ao FGTS. Os juros de mora incidirão a partir da citação (RE nº 870947/SE, o Exmo. Min. Relator, Luiz Fux). O montante em questão deverá ser creditado em conta vinculada do FGTS atrelada à parte requerente (conforme assentado no IRDR acima mencionado). Por consequência, RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO, na forma do art. 487, I, CPC
”.

(3).
A parte ré, através de seu recurso inominado, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

(4).
Por sua vez, em contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção da sentença.

(5).

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(6).

Ao analisar os autos, observa-se que a autora foi contratada temporariamente pela ré pelo período
de
outubro de 2013 a 30/06/2017, tendo ocorrido diversas renovações nos referidos prazos. Entende-se que a contratação temporária vincula-se ao preenchimento de pressupostos de caráter indispensável, excepcional e transitório, sendo imprescindível que a Administração Pública demonstre, de forma clara e precisa, o atendimento desses requisitos básicos e por quais razões afastou-se, mesmo que provisoriamente, da regra geral do concurso público obrigatório (artigo 37, incisos II e IX, da Constituição Federal), pois a inobservância dos requisitos autorizadores da contratação temporária viola norma constitucional e caracteriza a nulidade do ato, conforme previsto no § 2º, do artigo 37, da Constituição Federal. Nesse contexto, observa-se que os dispositivos constitucionais supramencionados foram claramente afrontados, uma vez que não foi comprovado o preenchimento dos pressupostos necessários para que a ré procedesse com a excepcionalidade do contrato temporário
. Assim, tem-se por acertada a sentença no que se refere à declaração da nulidade dos contratos referentes ao período em comento, observando, para tanto, o prazo prescricional.

(7). Recurso inominado DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

(8).
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento de honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. Sem condenação em custas, por força de Lei.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)